Tribunal: TJSP
Processo: 2176773-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VOTO N.o 45.224

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida – Determinação de juntada de documentos para análise do pedido de justiça gratuita – Despacho de mero expediente – Despacho não agravável – Ato judicial desprovido de conteúdo

Ementa:
VOTO N.o 45.224

Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Ação de rescisão de contrato – Contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios – Tutela antecipada indeferida – Decisão mantida – Determinação de juntada de documentos para análise do pedido de justiça gratuita – Despacho de mero expediente – Despacho não agravável – Ato judicial desprovido de conteúdo decisório.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela agravante. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2176773-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA ROSENILDA FERREIRA DA SILVA, é embargado LV PROMOTORA DE
VENDAS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176773-65.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.224 - fss
2
Embargos de Declaração n.o 2176773-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Maria Rosenilda Ferreira da Silva
Embargada: LV Promotora de Vendas Eireli
Comarca: São Paulo (4a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1055332-28.2020.8.26.0100)
Juiz (a):
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
VOTO N.o 45.224
Embargos de Declaração Agravo de instrumento Ação de
rescisão de contrato Contrato de prestação de serviços de
assessoria de negócios
Tutela antecipada indeferida

Decisão mantida Determinação de juntada de documentos
para análise do pedido de justiça gratuita Despacho de mero
expediente Despacho não agravável Ato judicial desprovido
de conteúdo decisório.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela agravante. Além disso,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame das
matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls. 87/91
que negou provimento ao agravo de instrumento, com observação, interposto
contra as rr. decisões trasladadas a fls. 62 e 81 (fls. 40 e 59 dos autos
principais), proferidas nos autos da ação de rescisão de contrato, decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176773-65.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.224 - fss
3
contrato de prestação de serviços de assessoria de negócios, que, entre
outras disposições, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na
demanda; concedeu o prazo de dez (10) dias para juntar documentos para
análise do pedido de gratuidade processual. Em embargos de declaração a
agravante (autora), ora embargante, argui, em síntese, que há omissão no
acórdão, tendo-se em conta a manutenção da r. decisão proferida no caso
vertente; que faz jus à tutela antecipatória requerida na demanda diante dos
investimentos financeiros realizados com a ré, ora agravada, e considerando
os indícios de fraude e golpe praticados pela parte contrária; que houve
violação ao art. 5o, LXXVIII, da CF; necessidade de prequestionamento da
matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a suprir
omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher pretensão
que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-o a nova
apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Portanto, não há omissão, contradição, obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176773-65.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.224 - fss
4
ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do CPC/1973; art. 1.022 do
CPC/2015). A embargante se insurge contra a conclusão à qual a turma
julgadora chegou, com base em todas as provas contidas no processo.
Constaram do acórdão as razões que levaram a
turma julgadora a considerar a necessidade de manutenção da tutela
antecipatória requerida na demanda, tendo-se em conta que no caso ora sob
exame, o douto juiz de primeiro grau, dentro do poder geral de cautela,
indeferiu a tutela antecipatória em respeito ao contraditório, tendo em vista
que a demanda ainda está na fase de conhecimento.

A turma julgadora entendeu que no “caso sob exame,
recomenda-se que, antes de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte contrária.
Não se vislumbra, desde logo, nenhuma razão para reformar-se a r. decisão agravada, a qual
fica mantida. De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou
modificada no curso do processo, também pode ser concedida a antecipação de tutela
denegada, desde que novos elementos a recomendem (art. 273, § 4o, c.c. art. 125, I, do
CPC/1973; art. 298, c.c. art. 139, I, do CPC/2015)” (fl. 91).
O fato é que a turma julgadora recomendou neste
caso que, antes de ser deferida a antecipação da tutela, seja ouvida a parte
contrária.
Portanto, sob o manto dos embargos de declaração
o que busca a agravante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à extração de
seu dispositivo.
O fato é que a agravante pleiteia a tutela
antecipatória requerida na demanda em discussão para bloquear ativos
financeiros da agravada em razão do contrato pactuado sem a oitiva da parte
contrária, ou seja, na realidade, o que pretende a embargante é o reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176773-65.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.224 - fss
5
questão já apreciada pela Turma Julgadora, o que não pode ser buscado por
meio dos embargos de declaração que não se prestam a corrigir eventuais
erros de julgamento. Trata-se, no presente caso, de inconformismo contra o
julgamento de mérito do recurso, com caráter de infringência, incompatível
com os embargos de declaração opostos. Além disso, não incumbe ao julgador
referir-se a todos os dispositivos legais apontados pelas partes.
Quanto ao prequestionamento para fins de
interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos constitucionais e
legais supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque o acórdão
fundamentou-se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação
do julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas apresentados
nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que a insatisfação quanto
ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de declaração” (EDcl na AR
no 3788/PE, Primeira Seção, relator: Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10,
DJE de 03.09.10, v. u.). “O julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS no
21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2176773-65.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 45.224 - fss
6
Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.). O
inconformismo da parte
quando não presentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material deve ser manifestado por meio de recurso
próprio, que não são os embargos de declaração.
De qualquer modo, para evitar prejuízo à parte,
observo que não houve ofensa ao art. 5o, LXXVIII, da CF.
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica